Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0717506-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID n. 17017644) opostos por WANDERSON CARLOS DE JESUS (embargante) em face da decisão que indeferiu a liminar vindicada no presente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de WEVERTON MOREIRA DA CRUZ (paciente). Em suas razões, o embargante alega que a decisão embargada é obscura, na medida em que afirmou que o paciente é multirreincidente, bem como omissa, por não ter analisado a quantidade de droga apreendida. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados e reformar a decisão impugnada, a fim de que seja deferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. É o relatório. Para uma análise detalhada da questão ventilada é necessário verificar a folha de antecedentes penais do paciente. Assim, INTIME-SE o impetrante/embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a referida documentação. Concomitantemente, providencie a secretaria a requisição das informações. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 26 de junho de 2020 16:06:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator